Tribunal: TCU
Processo: 041.246/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4231/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.246/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adalberto Osvaldo dos Anjos (XXX.914.798-XX); Alessandro Lopes Badine (XXX.684.318-XX); Rosana Presa Sponton Ribeiro (XXX.656.178-XX); Rose Miriam da Silva Araujo (XXX.138.728-XX); Rudney Trujillano Moyses (XXX.005.238-XX); Sheila Dal Bello Veloso Resende (XXX.716.848-XX); Shirlene Eiko Mancini (XXX.765.688-XX); Taiza Ceramitaro Cavalheiro Bueno (XXX.319.078-XX); Teresa Cristina Turra (XXX.417.998-XX); Thais Gandolfi Baptistella de Camargo (XXX.963.448-XX) 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.